Tribunal: TJES
Processo: 5033049-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033049-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO SOARES DIAS

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO PCD. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente Penitenciário do Estado do Espírito Santo, por não ter sido considerado pessoa com deficiência pela Junta Médica Oficial. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito em relação ao IBADE (art. 485, VI, CPC/2015) e julgou improcedente o pedido em face do Estado do Espírito Santo (art. 487, I, CPC/2015), condenando o autor ao pagamento das custas e honorários. O apelante alega cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e pleiteia o reconhecimento de sua condição de PCD e o retorno à lista classificatória do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial destinada a comprovar a deficiência do candidato; (ii) estabelecer se é nulo o ato administrativo que indeferiu a inscrição do apelante como pessoa com deficiência, violando normas constitucionais e editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são exclusivamente documentais e suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme os artigos 370 e 371 do CPC/2015.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, de modo que apenas pode reconhecer a condição de pessoa com deficiência quando preenchidos os critérios legais.

O edital do concurso estabelece, de forma clara, os requisitos para o reconhecimento da condição de PCD, incluindo a apresentação de laudo médico com especificação do CID, grau da deficiência e descrição pertinente, cuja ausência inviabiliza a qualificação do candidato para concorrer às vagas reservadas.

O laudo particular apresentado, além de posterior à perícia oficial, não atesta deficiência, tampouco atende aos critérios exigidos pelo edital.

Subsiste expressa exigência editalícia a amparar o indeferimento da inscrição do apelante como PCD no Concurso Público regido pelo Edital Nº 1 – SEJUS/ES, de 20 de julho de 2023, na forma procedida pela Administração Pública, medida que deverá ser preservada em respeito ao princípio da vinculação ao edital.

A avaliação da condição de PCD, no caso, é etapa anterior à nomeação e requisito de acesso às vagas reservadas, não sendo possível postergar essa verificação para o estágio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes e a produção de nova prova é considerada desnecessária pelo juízo.

O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência em concurso público depende do estrito cumprimento das exigências legais e editalícias, especialmente no tocante à apresentação de laudo médico completo e válido.

A eliminação de candidato das vagas reservadas a PCDs é válida quando ausente comprovação da deficiência nos termos do edital e da legislação pertinente.

A motivação do ato administrativo que indefere o enquadramento como PCD é presumida legítima quando fundada em parecer técnico da junta médica oficial, não sendo substituível por laudo particular unilateral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371, 485, VI, 487, I, 85, §§ 2º, 3º e 11, e 98, §3º; Decreto 3.298/1999, art. 4º, I; Lei 13.146/2015, art. 2º, §1º; Decreto 11.063/2022, art. 2º, I; Lei Estadual/ES 7.050/2002, art. 1º, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.307.162/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2012, DJe 05.12.2012; STJ, AgInt no REsp 1.630.371/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 10.04.2018; STJ, AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5033049-36.2024.8.08.0024

APELANTE
: HUGO SOARES DIAS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Relator:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de a
pelação cível
interposto por HUGO SOARES DIAS, em face de
sentença
proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, cujo
decisum

extinguiu o feito
nos termos do art
igo
485,
inciso
VI, do CPC/
15,
em face do IBADE,
e julgou improcedente a pretensão exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção da prova pericial, “
que poderia confirmar a existência da deficiência do Apelante segundo critérios médico-legais atuais, bem como avaliar objetivamente suas capacidades e eventuais necessidades de adaptação no ambiente de trabalho.
” Salientou, ainda, que “
a negativa de produção de prova pericial impediu que o Apelante comprovasse de forma cabal seu enquadramento como PCD.
”

No mérito, sustentou
que, embora tenha feito sua
inscrição no
Concurso Público regido pelo Edital 01/2023 – SEJUS/ES para
concorrer às vagas de Agente Penitenciário do Estado do Espírito Santo
reservadas
para Pessoas Com Deficiência (PCD)
, foi desclassificado
por
não ser considerado PCD pela perícia médica,
violando os princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana,
razoabilidade e proporcionalidade.

Pontuou que “
o ato administrativo que excluiu o Apelante do rol de candidatos PCD padece de vícios de legalidade e razoabilidade, e a decisão judicial que o chancelou deixou de observar princípios e normas protetivas da pessoa com deficiência.
”

Destacou, ainda, (I) a ausência de motivação do ato administrativo, pois “
não houve descrição pormenorizada do porquê a condição de saúde do Apelante não seria enquadrável como deficiência
”; (II) a existência de “
laudo médico particular comprovando a deficiência e a capacidade para o cargo
”; e (III) dever “
a avaliação da capacidade do candidato com deficiência para exercer as funções do cargo deve ser feita durante o estágio probatório, não no momento anterior à nomeação
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para que “
seja julgada procedente a demanda inicial, declarando-se a nulidade do ato administrativo que considerou o Apelante inapto como candidato PCD e reconhecendo-se o direito do Apelante de retornar ao concurso público na condição de pessoa com deficiência, com a retomada de sua posição na lista classificatória das vagas reservadas.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, é certo que à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Por estas razões, não há que se falar na pretendida nulidade da sentença alicerçada na suposta imprescindibilidade da produção da prova pericial destinada, precipuamente, à averiguação da deficiência do demandante/apelante, na medida em que, tal como destacado pela magistrada
a quo
, as provas necessárias ao deslinde do feito são eminentemente documentais e já se encontram presentes nos autos.

Nestes termos,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Fixadas estas premissas,
cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

A este respeito
, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Dito isso,
é cediço
que
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Especificadamente no que pertine ao caso dos autos,
ao dispor sobre as
vagas destinadas aos candidatos com deficiência, estabelece
o
Edital
Nº 1 –
SEJUS/ES, de 20 de julho de 2023, no Item 5.2,
que “
É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente
”.

Paralelamente, prevê o Item 5.5 que os candidatos que desejarem concorrer a tais vagas
declararão
suas condições por ocasião da inscrição e, “
caso convocados para posse, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória.
”

Nesta intelecção
, atento ao devido processo administrativo, prescreve
o Item 5.
5.1, que “
o candidato, quando convocado, deverá comparecer munido de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e declaração descritiva da necessidade de que é portador.
A data de emissão do Atestado Médico deve ser de, no máximo, 12 (doze) meses antes da data da convocação para a perícia
”, de tal modo que,
caso não observados os requisitos supramencionados, o candidato perderá o direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência
, o mesmo ocorrendo com aquele que não for qualificado na Perícia Médica Oficial como pessoa com deficiência ou, ainda, que não comparecer à perícia, nos termos do Item 5.5.3.

No que se referem às previsões normativas mencionadas pelo Edital, estabelece o artigo 4º, inciso I, do Decreto 3298/99,
considerar-se deficiência física a “
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

Referido tratamento é também conferido pelo artigo 2º, da Lei 13146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao dispor que “
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento
de longo prazo de natureza física
, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
”

Neste mesmo sentido, preconiza o §1º, do dispositivo supracitado, ao mencionar que “
A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.
”

Note-se que ao regulamentar a matéria e estabelecer os critérios e requisitos para a avaliação de pessoas com deficiência para fins de avaliação biopsicossocial, prescreveu artigo 2º, inciso I, do Decreto 11063/22, que será considerada deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
que acarrete o comprometimento da função física.

Não destoa desta compreensão a Lei Estadual 7050/02, ao considerar, em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso II, como deficiência física a “
alteração total ou parcial de um ou mais segmentos e funções do corpo
que acarrete comprometimento da capacidade motora e afete o desenvolvimento autônomo das atividades de vida diária
”.

Na hipótese, verifiquei que,
embora alegue atender aos requisitos editalícios para concorrer às vagas destinadas aos candidatos PCDs,
o
demandante/apelante
não comprovou o adimplemento às exigências previstas no Item 5.5.1, do Edital
, eis que o único Laudo Médico apresentado,
limita-se a mencionar ter sido diagnosticado com “
doença de Crohn
”, a qual se encontraria em remissão, “
sem nenhuma restrição às suas atividades diárias
”.

Vejamos:

“
O Sr. Hugo Soares Dias, de 28 anos, tem diagnóstico de doença de Crohn desde 2018. Desde então está em tratamento com terapia imunobiológica (Infliximab) com boa resposta terapêutica. Hoje encontra-se com a doença de Crohn em remissão, sem nenhuma restrição às suas atividades diárias. Está apto a exercer suas funções com o cargo de inspetor penitenciário, sem restrições.” (Id. 14390707)

Note-se que,
para além da
ausência de menção ao CID
, o
apelante

sequer foi descrito como deficiente pelo profissional subscritor do laudo
em questão, o qual, registre-se, foi confeccionado em 24.07.2024, logo,
posteriormente
à perícia médica ocorrida em 19.06.2024
.

Noutras palavras, sequer houve a juntada aos autos do Laudo Médico apresentado pelo demandante/apelante à Perícia Médica Oficial.

Veja-se, portanto,
não haver comprovação de que as condições clínicas
do candidato
sejam suficientes para afetar o desenvolvimento autônomo de suas atividades de vida diária
a ponto de classificá-lo como deficiente
.

Tal particularidade enseja na preservação da conclusão alcançada pela Banca Examinadora, devendo-se repisar, por relevante,
não
haver o profissional
subscritor do laudo
atestado
a espécie e o grau ou o nível d
a suposta
deficiência,
em desacordo com o
Item
5.5.1
,
do Edital.

Logo, ainda que se considerasse o Laudo juntado no
Id. 14390707,
o que não é possível, posto que não foi apresentado à Banca Examinadora, mister repisar o triplo descumprimento pelo apelante ao Item 5.5.1, do Edital, pois referido documento não atestou a espécie e o grau ou nível da deficiência; não mencionou o CID; tampouco descreveu a moléstia que aflige o candidato.

Novamente sem razão o apelante ao afirmar a ausência de motivação do ato administrativo que acarretou a sua eliminação do certame, vez que a Junta Médica,
ao analisar a documentação apresentada à época pelo candidato, dentre elas o Laudo Médico
não
reproduzido pelo demandante nesta demanda
, foi categórica ao afirmar o não preenchimento, pelo recorrente, dos critérios para ser enquadrado como pessoa com deficiência.

No mais, irrelevante a alegação recursal de que “
a avaliação da capacidade do candidato com deficiência para exercer as funções do cargo deve ser feita durante o estágio probatório, não no momento anterior à nomeação
”, haja vista que,
in casu
, a inaptidão do candidato ocorreu em virtude deste não ter sido considerado pessoa com deficiência, ao inobservar as regras editalícias afetas à inspeção médica.

Subsiste
, portanto, expressa exigência editalícia a
amparar

o
indeferimento
da
inscrição
d
o
apelante

como PCD
no Concurso Público regido pelo Edital Nº 1 –
SEJUS/ES, de 20 de julho de 2023
,
na forma procedida
pela Administração Pública,
medida que deverá ser preservada e
m respeito ao princípio da vinculação ao edital,

não havendo que se falar na alegação genérica de violação aos
princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana,
razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.